Tribunal: TJSP
Processo: 1063310-71.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– Usurpação de competência inexistente quando se faz análise entre a pretensão recursal e a tese de repercussão geral fixada pela Suprema Corte (CPC, art. 1.030, I a III; § 2o).
– As questões referentes à violação do devido processo legal e ao exame dos requisitos para admissibilidade de mandado de segurança

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– Usurpação de competência inexistente quando se faz análise entre a pretensão recursal e a tese de repercussão geral fixada pela Suprema Corte (CPC, art. 1.030, I a III; § 2o).
– As questões referentes à violação do devido processo legal e ao exame dos requisitos para admissibilidade de mandado de segurança não comportam conhecimento da matéria pelas Cortes Superiores. Compatibilidade com os Temas 660 e 318, do STF.
– Decisão fundamentada, mesmo que suscinta ou incorreta, não enseja admissão do recurso. Identidade com o Tema 339/STF.
- O julgamento estendido pode abranger o reexame necessário quando a análise é conjunta com recurso voluntário.
– Demais questões que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos. Impugnação por recurso próprio.
Agravo desprovido.